Tribunal: STF
Processo: ARE 1562426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROVIMENTO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PROVIMENTO. DELITO DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL É INCOMPATÍVEL COM CONDUTAS PRATICADAS COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. O recurso defensivo não deve e o recurso acusatório deve prosperar, reformando-se a sentença para fins de condenação de S. B. A. dos S. pela prática do delito do art. 217-A do Código Penal em relação às vítimas B. N. A. e S. R. de S., dado que, diante dos inequívocos elementos de prova dos autos, não resta dúvidas da efetiva prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos; e pela manutenção da condenação de S. B. A. dos S. pela prática do delito do art. 215-A do Código Penal em relação à vítima V. E. de S., ante a ausência de recurso da acusação e a proibição da reformatio in pejus. Em relação às vítimas S. R. da S., V. E. de S. e B. N. A., a materialidade e autoria delitivas do crime de estupro de vulnerável resultaram comprovadas principalmente nas declarações das vítimas, prestadas em consonância em ambas as fases da persecução criminal, oportunidades nas quais fora relatada, de forma segura, precisa e harmônica, as práticas delituosas perpetradas por S. B. A. dos S., pastor da igreja que as crianças/adolescentes frequentavam. Não há que falar em ausência de provas ou prova de inexistência dos fatos, na medida em que, as palavras das vítimas, por si sós de relevante valor probatório, estão confirmadas entre si e pela prova testemunhal. Equivocou-se o Juízo a quo ao, em emendatio libelli, condenar S. B. A. dos S. pela prática do crime do art. 215-A do Código Penal, em detrimento do delito do art. 217-A do Código Penal, vez que a importunação sexual é praticada sem violência ou grave ameaça, enquanto no estupro de vulnerável a violência é presumida. Em julgamento do Tema repetitivo n. 1121, o Superior Tribunal de Justiça fixou: "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)." A Corte Cidadã posiciona-se "[…] pela absoluta intolerância com atos de conotação sexual com pessoas menores de 14 anos, ainda que superficiais e não invasivos", como o beijo furtivo dado na vítima B. N. A. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO E RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente